Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC; na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa; tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Problema técnico operacional constitui fortuito interno e se acha inserto no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos; configurado, pois, o serviço defeituoso.
3. Muito embora tenha ocorrido a reacomodação do recorrente em outro voo, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que provocaram angústia, constrangimentos, transtornos e desconforto, pois a chegada ao destino com aproximadamente 33 (trinta e três) horas de atraso gera aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, a ensejar reparação por dano moral. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1600267, 1304974 e 1607433.
4. Considerando a gravidade do dano moral suportado pelo recorrente, bem como a média do valor indenizatório por atraso em voo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e adequado a cumprir as funções da compensação, especialmente porque não há peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.